Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734025-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal do agravante, que pretendia a suspensão dos descontos realizados pelo agravado de sua folha de pagamento e/ou conta bancária por empréstimos pactuados, sob a alegação de que comprometeriam 100% de seus rendimentos. É a síntese do necessário. DECIDO: Alega o agravante que o agravado, arbitrariamente, teria "penhorado" 100% de seu salário pelo segundo mês consecutivo ao realizar cinco descontos indevidos; que estaria sendo perseguido pelo gerente do Banco de Brasília – BRB, porque o teria denunciado à polícia por estelionato; que foi enganado na contratação e no refinanciamento de seus empréstimos, o que o teria prejudicado. Afirma que como consumidor merece ter seus direitos acolhidos, que o ônus da prova é do réu e que cláusulas abusivas não devem ser interpretadas em desfavor do consumidor; que, caso a liminar não seja deferida, corre o risco e ter sua subsistência prejudicada, ser despejado e demitido do cargo que ocupa como servidor público, por abandono ou inassiduidade habitual; que não pode ficar sem seu salário, porque é sua única fonte de sobrevivência. Requereu a concessão da tutela de urgência para que o réu estorne seu salário, suspenda os débitos de empréstimos, até que seja feita uma renegociação de seus débitos. Em que pesem as alegações do agravante, o presente feito não foi instruído com documentos indispensáveis o ajuizamento da demanda e que viabilizassem a análise do pedido, sequer com documentos que demonstrassem a existência e a natureza dos contratos firmados entre as partes, a fim de se averiguar a legitimidade ou não dos descontos mencionados. Da análise dos documentos que constam do processo não é possível, nem mesmo, se verificar se os descontos são realizados em folha de pagamento, diretamente na conta bancária do autor ou de ambas as formas. Desse modo, diante da ausência de arcabouço probatório que viabilize a devida análise do pedido, não há como acolher a pretensão de antecipação da tutela recursal, ou mesmo analisar a legitimidade ou não dos descontos referidos somente pelas alegações deduzidas pelo autor/agravante, sob o risco de alterar, sem contraditório, cláusulas contratuais livremente firmadas entre as partes. Conforme dispõem os artigos 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos, o que, conforme o exposto acima, não ocorreu no presente caso. Precedentes: (Acórdão 1044184, 07005436320178079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1412328, 07307070620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1412596, 07017332220218079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão agravada na forma como foi lançada. Sem custas, ante a gratuidade de justiça deferida ao agravante. Nos termos dos artigos 1.019, II, e 1.021, § 2°, ambos dos Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para responder tanto ao agravo de instrumento quanto ao recurso inominado, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito dos recursos. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital